Tribunal: TJDFT
Processo: 0730566-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730566-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCISCO SOARES DE ARAUJO, ROSA CRISTINA FORNALEVICZ SOARES REU: PATRICIA JANICELY DA SILVA DORIA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por FRANCISCO SOARES DE ARAÚJO e outros contra PATRÍCIA JANICELY DA SILVA DÓRIA. A ré, citada por edital, compareceu espontaneamente aos autos postulando a nulidade do ato. DECIDO De acordo com o art. 239, §1°, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir da data em que interveio nos autos o prazo para apresentação de contestação. Confira-se: “Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” Ademais, não se declara a nulidade se não demonstrado o prejuízo. Assim sendo, INDEFIRO o pedido Aguarde-se o decurso do prazo para resposta. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator